Tribunal: STF
Processo: ARE 1584861
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito civil e Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissão do tribunal de origem. Súmula 287 do STF. Negativa de provimento. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 287 do STF.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Verificar a viabilidade do apelo extremo diante do óbice apontado na decisão agravada. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    3. Conforme afirmado na decisão recorrida, o Agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão monocrática proferida pela instância de origem, que inadmitiu o apelo extremo com base nas Súmulas 282 e 356 do STF. 

    4. Ademais, nas razões do presente agravo interno, o Recorrente tenta atacar tais fundamentos em momento processual inoportuno, pois deveria ter demonstrado, quando da interposição do ARE, a não incidência, no caso, dos óbices apontados na decisão de inadmissão, e não na presente fase recursal.

    5. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo regimental não provido, com a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.